Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. I – PRELIMINARES. I.1 PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. ÔNUS DA DIALETICIDADE ATENDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. II.2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA INSERIDA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PROCEDIMENTO HÍGIDO DE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ATO ADMINISTRATIVO QUE ATENDE A CAUTELAS LEGAIS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE URBANÍSTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se as razões recursais servem a combater de forma específica as razões de decidir adotadas no pronunciamento judicial atacado, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância do ônus da dialeticidade.

2. Induvidosa a edificação sem a observância das normas legais estabelecidas no Código de Edificações do Distrito Federal, despicienda a postulada prova testemunhal e documental. 2.1. Inútil a oitiva de testemunhas quando somente o exame da prova documental permitirá aferir com mínimo grau de certeza exigível a existência ou não dos fatos alegados pelas partes. Desnecessidade de prosseguir na instrução devidamente fundamentada pelo magistrado que afirmou a suficiência dos documentos reunidos para formação de seu convencimento. 2.2. Intimação demolitória. Ato administrativo expedido por autoridade competente e com base na legislação em vigor. Controle urbanístico. Cautelas legais de fiscalização devidamente observadas pela Administração. A falta de elementos de convicção, mínimos que sejam, aptos a tornar verossímil o argumento de que esteja o terreno em litígio entre as áreas passíveis regularização, retira por completo a legitimidade do desejo, ainda que sincero e intenso, de regularizar a ocupação não autorizada em área pública de proteção ambiental. Hipótese em que hígido se mostra o ato administrativo que determinou a demolição do imóvel erigido ao arrepio da lei. Legítima, destarte, a atuação exercida pelo Poder Público nos limites do poder de polícia que lhe confere o ordenamento jurídico nacional. Ordem de demolição da construção válida da edificação erguida sem o correspondente licenciamento administrativo, sendo despicienda, para afastá-la, a pretendida prova testemunhal e pericial. 2.3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.